Tribunal: TJDFT
Processo: 0701554-61.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Processo : 0701554-61.2017.8.07.0001 DECISÃO Após inclusão do processo na 12a Sessão Ordinária[1] para julgamento presencial, por videoconferência, a ser realizada no 10.06.2020, retornam aos autos as partes. A apelada para requerer a inscrição do advogado que fará sustentação oral, informando e-mail e telefone para acompanhamento e participação do julgamento[2]. Por sua vez, a apelante peticiona[3] pedindo a retirada do feito da pauta de julgamento por videoconferência e a inclusão em pauta presencial, quando possível, a fim de conferir maior publicidade ao julgamento. Justifica a necessidade de audiência antes da sessão de julgamento para esclarecer a juntada posterior de provas. Ainda acusa o descumprimento do prazo mínimo de 30 (trinta) dias entre a publicação da pauta e a data de julgamento. Todavia, não há motivos para retirada do processo da pauta, como quer a apelante. O julgamento será presencial, embora por videoconferência através da Plataforma Emergencial de Videoconferência para Atos Processuais Cisco Webex, possuindo natureza jurídica equivalente ao dos atos e sessões presenciais na sede do Tribunal, assegurada a publicidade dos atos e as prerrogativas processuais, inclusive podendo a advogada da parte fazer uso da sustentação oral, como orientado pela Secretaria da Turma, na certidão indicada em id. 16045861. Conquanto compreensível eventual dificuldade do advogado no manuseio de ferramentas que viabilizam, nesse momento de pandemia pelo novo coronavírus (COVID-19), a realização de sessões de julgamento presenciais por videoconferência, nada justifica adiar o julgamento, máxime por tempo indeterminado, considerando que este processo tramita desde 2017, com inclusão em pauta de julgamento, inicialmente, em março de 2020, com sucessivos adiamentos. Não custa frisar que o atual Código de Processo Civil admite a prática de atos processuais por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real (art. 236, § 3o), o que, no âmbito deste eg. Tribunal, para fins de realização de audiências e sessões de julgamento por videoconferência, está regulamentado pela Portaria Conjunta n. 52/2020. A concessão de prazo de 30 (trinta) dias entre a publicação da pauta e a data da sessão de julgamento, para que a “causídica pudesse se alinhar ao feito”, não encontra respaldo legal (art. 935 do CPC), tampouco se justifica, tendo em vista que sequer houve revogação da procuração outorgada pela apelante, houve apenas substabelecimento com reserva de poderes à referida advogada[4], isso em 19.03.2020, portanto, já decorrido tempo suficiente para se inteirar do processo. Enfim, caso a advogada da apelante queira agendar audiência, deverá utilizar-se dos meios disponíveis no momento, para isso, consultando a assessoria pelos canais de comunicação cadastrados no sítio eletrônico do Tribunal. Ante o exposto, indefiro o pedido de retirada de pauta e adiamento do julgamento do processo. À Secretaria da Turma para atender ao pedido formulado pelo advogado da apelada[5]. Intimem-se. Em após, aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília – DF, 2 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 15954634. [2] Id. 16443554 e 16447567. [3] Id. 16472104. [4] Id. 15132824. [5] em id. Id. 16443554 e 16447567.